Tribunal: STF
Processo: Rcl 91682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por C.L.S. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que é investigado no Inquérito Policial nº 1501185-58.2025.8.26.0281, no âmbito do qual foi decretada sua prisão temporária. Protocolou pedido de acesso aos autos, que foi indeferido dada a fase de investigação.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja assegurado à defesa acesso amplo aos elementos de prova já documentos nos autos do inquérito.

É o relatório 
                                                                          
Decido   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do do enunciado nº 14 da súmula  vinculante cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, indeferiu-se o pedido de acesso aos autos, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 5):

(...) Ao cabo, e tocante ao pleito de habilitação e acesso aos autos, rememoro que o acesso aos expedientes processuais pelos advogados, notadamente aos procedimentos de natureza cautelar, poderá ser restringindo quando verificado que há diligências em andamento e ainda não documentadas, mormente quando constatado o risco de comprometimento da sua eficiência, eficácia ou finalidade, ex vi do artigo 7º, §11, do Estatuto da Advocacia.
(...) Na espécie, face à existência de diligências em curso e ainda não documentadas, a habilitação e acesso aos autos originários por parte da d. Defesa mostra-se prematura, justificando, ao menos por ora, a postergação da publicidade ao paciente e seu patrono.

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. 

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    10. Nesse sentido, apresento julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

    11. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    12. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.
                                                                                                   
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator